Tribunal: STF
Processo: Rcl 76088
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta por Maria de Fátima Ferreira e outras, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte – TJRN no Processo 0800862-66.2024.8.20.0000, por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral).  



    As reclamantes sustentam, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao julgar agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, ofendeu o acórdão proferido no mencionado recurso paradigma.  



    Argumentam as reclamantes:  



    Em vista da incorreta metodologia de cálculo utilizada pelo juízo, os autores interpuseram agravo de instrumento n. 0800862-66.2024.8.20.0000, uma vez que o julgamento da liquidação se deu de forma contrária à Lei Federal n. 8.880/1994, à sentença que originou o título judicial liquidando e à repercussão geral do recurso extraordinário n. 561.836/RN.



    Por sua vez, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou provimento ao recurso interposto, sob o argumento de que o julgamento de primeira instância se deu em conformidade com a lei federal e o recurso extraordinário já mencionados.



    Inconformados, os autores interpuseram recurso especial, ante a evidente ofensa à lei, além da constatação do dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e a orientação do STF. Todavia, a este recurso foi obstado o seguimento, e, ao agravo interno posteriormente apresentado, o plenário do tribunal negou o seu provimento nos seguintes termos:



    [...]



    Logo, não há como se conformar com a decisão acima transcrita, pois ao contrário do que afirma o Tribunal de Justiça local, o julgamento da liquidação de sentença proferido pelo juízo a quo e confirmado em sede recursal está completamente contrário à lei que instituiu a URV e ao julgamento do recurso extraordinário n. 561.836/RN, em sede de repercussão geral (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.    



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque não houve a interposição de recurso extraordinário, como também reconhecem as reclamantes.  



    Destaco que o inconformismo das reclamantes, por ter sido obstado indevidamente, pelo TJRN, o exame do recurso especial, configuraria, em tese, usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ.  



    Esse quadro processual somente poderia ser revertido mediante o ajuizamento de reclamação constitucional perante o STJ, com base no art. 105, I, f, da Constituição, para preservação da competência daquele Tribunal.  



    Com efeito, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em reclamação constitucional, garantir a competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar recurso especial, ainda que a decisão reclamada contenha precedente desta Suprema Corte em sua fundamentação.  



    Eventual controle da atividade do Tribunal local em relação ao recurso especial apenas pode ser feito pela Corte competente para o exame do referido recurso, o STJ.    



    Confiram-se os seguintes julgados: Rcls 65.365/GO e 72.591/CE, da minha relatoria, DJe 8/5/2024 e 22/10/2024.   



    O que pretendem as reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator